Tribunal: STJ
Processo: 0021761-12.2019.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075604 - PR(2025/0400279-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: I S I E L L
AGRAVANTE
: I H I E S DE L S
ADVOGADOS
: CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
AGRAVADO
: A S
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONVERSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o conteúdo normativo do dispositivo legal
indicado como violado não guarda correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula no 284
do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55387991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a0ef9637-0ae0-4a64-93bb-c19fdfdfa960

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075604 - PR(2025/0400279-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: I S I E L L
AGRAVANTE
: I H I E S DE L S
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
AGRAVADO
: A S
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 284 DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o
conteúdo normativo do dispositivo legal indicado como violado não
guarda correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula
no 284 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Do exame dos autos, depreende-se que A. S. A. (A.) requereu tutela
cautelar em caráter antecedente em desfavor de I. S. I. E. L. L. e outra (I. e outra),
pleiteando a sustação de protesto por falta de pagamento da quantia de R$ 179.252,85
(cento e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), ao argumento de que houve inadimplemento contratual por I e outra.
A demanda foi posteriormente convertida em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

O pedido foi julgado procedente, determinando-se o cancelamento dos
protestos e a remoção do nome de A. de cadastros de proteção ao crédito, declarando-
se inexistentes os débitos cobrados por I. e outra e condenando-se estas ao
pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) (e-STJ, fls.
).
1.235/1.253
Os embargos de declaração opostos por I. e outra foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
1.272/1.274
A apelação interposta por I. e outra não foi provida e o apelo adesivo
interposto por A. foi provido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
nos termos do acórdão assim ementado:

CÍVEL. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS FEITOS: (A)
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
DE
SUSTAÇÃO
DO
PROTESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E (B) AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE (I)
DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A INEXIGIBILIDADE
DOS TÍTULOS, ORDENOU O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS
E CONDENOU A CONTRATADA À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E (II) JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
PARA
REDIMENSIONAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Caso
em exame 1. Ações conexas: (i) de inexistência de débito,
inexigibilidade de duplicatas apontadas para protesto e indenização
por danos morais, ajuizada pela contratante e (i) de cobrança, ajuizada
pela contratada. Valores controvertidos fundados em contrato de
prestação de serviços de movimentação de produtos em fábrica
(logística interna) e manutenção de empilhadeiras. Rescisão
antecedente por iniciativa da contratante sob a alegação de
descumprimento pela contratada. 2. Pretensão de cobrança (pela
contratada) de duas mensalidades pela inobservância do prazo de 60
dias do aviso prévio, mais reembolso de despesas com aquisição de
peças e outros itens de manutenção do maquinário. II. Questões em
discussão 3. (i) Se há nulidade da sentença por cerceamento de
defesa - alegadas imprestabilidade do laudo pericial e necessidade de
repetição da perícia; (ii) se houve o descumprimento das obrigações
contratuais e por qual das partes; (iii) se houve justo motivo para a
rescisão antecipada por iniciativa da contratante; (iv) se era devido o
aviso prévio e se a contratada tem direito a duas mensalidades por
sua inobservância; (v) se as duplicatas emitidas com base na cláusula
do aviso prévio são exigíveis e se o protesto dos títulos foi regular; (vi)
se há dano moral indenizável pelo protesto e pela inscrição do nome
da pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito; (vii) se a
contratada tem direito ao ressarcimento dos valores dispendidos na
aquisição de peças e outros itens supostamente utilizados na
manutenção e conserto dos equipamentos de propriedade da
Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

contratante; (vii) qual a correta base de cálculo dos honorários de
sucumbência na ação ajuizada pela contratante. III. Razões de decidir
4. Prova pericial válida. Desnecessidade do exame da planta fabril,
não postulado pelas partes. Perito, advogados e assistentes que
estiveram presentes nas instalações da fábrica. Suficiência, no caso
concreto, dos demais elementos probatórios (filmagens e fotos). Laudo
abrangente. Alegada nulidade da sentença inocorrente. Decisão
fundamentada e pautada em outros elementos de prova (documentos,
depoimentos de informantes e testemunhas) em conjugação com o
laudo pericial. Princípio do livre convencimento motivado do juiz (art.
371 do CPC). 5. Alegado descumprimento das obrigações da
contratante não demonstrado. Condições da fábrica e das
empilhadeiras de prévio conhecimento da contratada. Ausência de
ressalvas ou de pedidos de adequações seja na contratação seja na
execução do contrato. Falhas operacionais e inadimplemento reiterado
das obrigações da contratada comprovados. Conduta da contratante
não caracterizadora da supressio. Inconformidades relatadas à
contratada desde o início da execução do contrato. Justo motivo
demonstrado de modo a autorizar a imediata rescisão do contrato pela
contratante, independentemente do cumprimento do aviso prévio. 6.
Cobrança indevida das mensalidades no período do aviso prévio.
Dívida inexistente. Ausência de justa causa para a emissão das
duplicatas. Inexigibilidade dos títulos. 7. Protesto indevido. Dano moral
in re ipsa, inclusive em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do
STJ e deste Tribunal de Justiça. Indenização devida. 8. Ressarcimento
de valores dispendidos pela contratada em peças e serviços para a
manutenção e conserto dos equipamentos de propriedade da
contratante. Aquisição que integrava o escopo do serviço de
manutenção das empilhadeiras e embutida na composição do preço.
Investimento não configurado. Inexistência, ademais, de prova de que
o valor dispendido foi efetivamente empregados nos equipamentos da
contratante durante a vigência do contrato. 9. Base de cálculo dos
honorários de sucumbência em sentença com simultâneo caráter
mandamental, declaratório e condenatório não limitada à pretensão
indenizatória. Arbitramento com base no proveito econômico obtido.
§§ 2o e 6o, do CPC. IV. Dispositivo e teses 10. Recursos de
Art. 82,
apelação não providos. Recurso adesivo provido. 11. Teses de
julgamento: “1. É válida a perícia indireta quando a própria parte
pugnou pelo exame indireto e a prova esclareceu os fatos objeto de
forma percuciente.” “2. A rescisão antecipada do contrato por iniciativa
da contratante, em virtude do descumprimento reiterado das
obrigações da contratada caracteriza justa causa e desobriga a parte
denunciante do cumprimento do aviso prévio.” “3. O protesto indevido
de títulos caracteriza dano moral presumido, mesmo em se tratando
de pessoa jurídica.” “4. O valor da condenação não é a única base de
cálculo dos honorários de sucumbência, quando a sentença tem
natureza híbrida (declaratória, mandamental e condenatória) e as
pretensões foram acolhidas. Incidência do critério do proveito
econômico obtido (art. 82, §§ 2o e 6o, do CPC)” (e-STJ, fls.

1.379/1.381
).

Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

Opostos embargos de declaração por I. e outra foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
1.430/1.443
Opostos embargos declaratórios por A., foram acolhidos parcialmente, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ADESIVO. ERRO MATERIAL (NPU DO FEITO ONDE INTERPOSTO
O RECURSO ADESIVO). OMISSÃO DO TERCEIRO TÍTULO
DECLARADO INEXIGÍVEL NA BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO
ECONÔMICO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
TÍTULOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS PARA FINS DE CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração
opostos contra acórdão único que julgou recursos de apelação (das
embargadas) e adesivo. Provimento. Provimento ao recurso adesivo
da embargante para readequar os honorários advocatícios de
sucumbência. II. Questões em discussão 2. Se houve erro material na
identificação do número do feito(i) em que interposto o recurso
adesivo; omissão quanto à(ii) quantidade de duplicatas declaradas
inexigíveis e que serviram de base ao arbitramento dos honorários
advocatícios; (iii) omissão quanto à atualização da base de cálculo dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido. III. Razões de decidir 3. Erro material. Ocorrência. Equívoco na
numeração dos autos objeto do recurso adesivo. 4. Correção da base
de cálculo do proveito econômico (valor das 3 duplicatas e não 2) e
aclaramento quanto ao termo inicial da atualização dos valores destas
desde o ajuizamento da ação. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes (e-STJ, fls.
).
1.644/1.645

Inconformadas, I. e outra manejaram recurso especial com fundamento no
III,
, da CF, alegando a violação do
do CC, pois não houve
art. 105,
a
art. 392
inadimplemento substancial a justificar a resolução do contrato (e-STJ, fls.
).
1.476/1.489
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
1.504/1.524
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da
incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
1.537/1.551
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual se
defendeu que não se aplicam os óbices mencionados (e-STJ, fls.
).
1.537/1.551
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
1.555/1.560
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Do não inadimplemento substancial
No recurso especial, I. e outra alegaram ofensa ao
do CC,
art. 392
argumentando que não teria ocorrido inadimplemento substancial que ensejasse a
resolução contratual.
Contudo, o
do CC dispõe que
art. 392
“nos contratos benéficos, responde
por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem
não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo
as exceções previstas em lei”.
Comparando as alegações trazidas por I. e outra e o dispositivo legal
apontado como violado, percebe-se que este não possui conteúdo normativo apto a
amparar a tese agora defendida.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
TEMPESTIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.
DEFICIÊNCIA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
SÚMULA No 284/STF.
REEXAME DE PROVAS.
DIVERGÊNCIA. NÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
[...]
2. Entende-se por deficientemente fundamentado o recurso
especial quando a tese defendida não se encontra amparada por
nenhum dispositivo legal ou quando o artigo de lei invocado não
guarda pertinência temática. Súmula no 284/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.829.180/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
11/10/2021,
15/10/2021)

Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

Portanto, não merece conhecimento o recurso especial.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de I. e outra, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:43
Código de Controle do Documento: 51aca746-2fe6-449d-a379-3f48e6014123

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.075.604 / PR
Número Registro: 2025/0400279-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170894820258160031 00217611220198160031 00657393520198160000 170894820258160031
217611220198160031 657393520198160000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I S I E L L
AGRAVANTE : I H I E S DE L S
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
AGRAVADO
: A S
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 829e0dc7-8ca3-4046-8eda-1864ffa50727

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 829e0dc7-8ca3-4046-8eda-1864ffa50727